Tribunal: STF
Processo: ARE 1421650
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ALESSANDRO REYNALDO DOS SANTOS MARTINS e por THIAGO DOS SANTOS SOUTO contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.



    O apelo extremo de ALESSANDRO REYNALDO DOS SANTOS MARTINS foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308, CAPUT, C/C ART. 70, II, “L”, AMBOS DO CÓDIGO PENAL MILITAR). 



    ACUSADOS QUE, EM VISTA ALEGRE, SÃO GONÇALO/RJ, EM COMUNHÃO DE AÇÕES E DESÍGNIOS ENTRE SI, RECEBERAM VANTAGEM INDEVIDA (R$ 200,00), PARA SI E PARA OUTREM, EM RAZÃO DA FUNÇÃO DE POLICIAIS MILITARES, DEIXANDO DE DESEMPENHAR ATO DE OFÍCIO.



    PRETENSÃO DEFENSIVA À ABSOLVIÇÃO, POR NEGATIVA DE AUTORIA OU INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, QUE SE NEGA, EM RAZÃO DOS RELATOS DA VÍTIMA E DE UMA TESTEMUNHA, COERENTES E CONVERGENTES, ALÉM DOS DADOS DE COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS E RELATÓRIO TÉCNICO DO GPS DA VIATURA POLICIAL UTILIZADA, TUDO A EVIDENCIAR A AUTORIA E O CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA, O QUE NÃO FOI MINIMAMENTE CONTRARIADO PELA DEFESA.



    AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DISPOSTA NO ART. 70, II, “L”, DO CÓDIGO PENAL MILITAR, QUE NÃO SE ACOLHE, JÁ QUE COMPROVADO PELA PROVA ORAL E DOCUMENTAL PRODUZIDA QUE A VANTAGEM INDEVIDA FOI RECEBIDA ENQUANTO OS RÉUS ESTAVAM EM SERVIÇO.



    CONCESSÃO DO SURSIS INVIÁVEL. APELANTES QUE NÃO PREENCHEM OS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 84 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PENA FIXADA SUPERIOR AO LIMITE LEGAL DE 02 ANOS.



    DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. 



    No recurso extraordinário de ALESSANDRO REYNALDO DOS SANTOS MARTINS sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência de THIAGO DOS SANTOS SOUTO, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Já quanto à insurgência de ALESSANDRO REYNALDO DOS SANTOS MARTINS, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Insta ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Cite-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ante o exposto, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente